Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704751-77.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAU SEGUROS S/A APELADO: HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ITAÚ SEGUROS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, na ação de obrigação de fazer, ajuizada por HERIVELTO DOS ANJOS CAVALCANTE, que julgou parcialmente o procedente o pedido do autor. O acórdão (ID 66932522) negou provimento ao apelo da seguradora. O autor, ora apelado, peticiona nos autos, informando a celebração de acordo com o apelante, requerendo a sua homologação. Todavia, o acordo apresentado (ID 67454117) não possui a assinatura do advogado do apelante, ITAÚ SEGUROS S.A. Assim, intime-se o apelante, ITAÚ SEGUROS S.A. para se manifestar sobre o acordo entabulado, no prazo de cinco dias, sob pena de não homologação do acordo. Alternativamente, o autor ou o réu, poderá juntar aos autos o acordo assinado por ambas as partes, também no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator